Tribunal: TJPA
Processo: 0800991-18.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800991-18.2024.8.14.0007

APELANTE: VALCINEY DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (CP, ART. 155, CAPUT, C/C ART. 69). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de furto, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, restando, após detração, 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. A defesa pleiteia: (i) absolvição quanto a um dos furtos por insuficiência de provas; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) reconhecimento do arrependimento posterior; (iv) substituição da pena, alteração de regime e dispensa da multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas para a condenação por um dos furtos; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) saber se é cabível o arrependimento posterior; (iv) saber se é possível afastar a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação é válida quando amparada em elementos produzidos sob o contraditório, ainda que derivados de informações colhidas na fase inquisitorial, desde que confirmados em juízo, nos termos do CPP, art. 155.
4. No caso, a autoria e materialidade foram corroboradas por confissão extrajudicial e por depoimento testemunhal judicializado, em especial de policial, cuja palavra possui presunção relativa de veracidade quando coerente e harmônica com os demais elementos.
5. A ausência de apreensão imediata do bem não afasta a condenação quando há conjunto probatório consistente que demonstra a subtração e a autoria.
6. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que haja fundamentação concreta, nos termos do CP, art. 59.
7. No caso, a valoração negativa da conduta social e da personalidade foi devidamente motivada em elementos concretos, não configurando bis in idem, ainda que aplicada de forma semelhante em crimes distintos.
8. O arrependimento posterior exige restituição voluntária e espontânea do bem antes do recebimento da denúncia, conforme CP, art. 16.
9. A restituição decorrente de intervenção de terceiros ou abandono do bem não caracteriza voluntariedade, afastando a incidência da causa de diminuição.
10. A pena de multa é de aplicação obrigatória quando prevista no tipo penal, não podendo ser afastada pela alegação de hipossuficiência, devendo a condição econômica influir apenas no valor do dia-multa, conforme CP, arts. 49 e 60.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 49, 60, 69 e 155; CPP, art. 155; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 911080/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2024; TJMG, APR 10479160045452001/MG, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 21/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Valciney de Souza dos Santos inconformado com os termos da sentença (ID n° 28884090) que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, restando após a detração penal, a ser cumprida em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, incialmente em regime semiaberto (réu reincidente), pela prática de dois crimes de furto, tipificado nos artigos 155,
caput,
c/c 69, ambos do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais pede-se a absolvição do apelante quanto ao crime de furto do aparelho celular, sob o argumento de que a condenação teria se fundamentado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente o depoimento da vítima e a confissão extrajudicial, ressaltando, ainda, a ausência de apreensão da
res furtiva
em poder do acusado.

Subsidiariamente, pleiteia-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, em relação a ambos os delitos de furto, sustentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade se deu com base em fundamentação inidônea, além de ter sido utilizada de forma idêntica para os dois crimes, o que configuraria bis in idem.

Ainda, requer-se quanto ao furto da roçadeira o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16, do Código Penal (arrependimento posterior), com aplicação da fração máxima de redução, qual seja, 2/3 (dois terços).

Após eventual readequação da pena, que seja aplicada a detração penal e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a dispensa do pagamento da multa, em razão da alegada hipossuficiência do apelante assistido pela Defensoria Pública.

Por fim, postula-se o prequestionamento das matérias suscitadas (ID nº 28884101).

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o improvimento da apelação (ID n° 28884105).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo desprovimento (ID n° 34038397).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO DO APARELHO CELULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO

Sem razão o inconformismo,
data venia
.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o boletim de ocorrência e os produzidos no inquérito policial (ID n° 28884021).

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e entrega, bem como pelo laudo de constatação de danos (ID Num. 26973311 - Pág. 10 a 16).

A autoria de igual forma, pelas declarações da vítima produzidas na fase policial, bem como pela confissão também extrajudicial do apelante, confirmada, em juízo, pelo depoimento testemunhal colhido, sob o crivo do contraditório (ID n° 28884090).

A vítima, apesar de não ter sido ouvida em juízo, declarou em sede policial (ID n° 28883992 - Pág. 8):

“(...) relata que no dia de ontem, 31/08/2024, por volta das 18h00, deixou seu carro FORD/FIESTA, PLACA: KDX-1321, estacionado na Rua Levindo Rocha, Bairro Novo, nesta cidade de Baião-PA, e foi fazer compras no estabelecimento comercial “LOMAR”; Que ao retornar deu por falta de seu celular marca Xiamo Redmi NOT 12S, IMEI-1: 866988065473752, que estava no console do veículo de onde foi furtado; Que o declarante deixou os vidros das portas dianteiras abertos ao sair do veículo; Que de imediato populares informaram que o indivíduo conhecido como “VAL”, estava próximo do veículo do declarante e com isso o mesmo passou a ser o principal suspeito do furto de celular do declarante; Que o declarante saiu a procura de “VAL”, o qual foi encontrado pelo declarante na Rua Norte América, nesta cidade; Que no momento da abordagem, “VAL”, confessou para o declarante ter furtado o celular do interior do veículo; Que neste momento a Guarnição da Policia Militar se aproximou e “VAL”, correu, empreendendo fuga, mas foi logo abordado pelos policiais militares na Trav. Santa Ana, nesta cidade, o qual foi conduzido para Delegacia de Polícia, Que até o momento o declarante não recuperou o seu celular.”

O apelante, na fase extrajudicial, confirmou os fatos narrados pela vítima, aduzindo (ID n° 28883992 - Pág. 15 ):

“O nacional VALCINEY DE SOUZA DOS SANTOS relata que no dia de ontem, 31/08/2024, não recordando o horário, visto que estava bastante bêbado e drogado, passou por um veículo que estava estacionado e viu que os vidros das porta da porta da frente do mesmo estava, abertos; Que ao olhar para o interior do veículo, avistou o celular, tendo o interrogado subtraído o mesmo e saiu andando; Que escondeu o celular na casa de seus pais, na Travessa Miguel Farias (...)”

Embora esses depoimentos tenham sido prestados na fase extrajudicial, foram confirmados pelo depoimento da testemunha Leontino Alfaia Matin, policial militar, corroborando a autoria do crime, conforme trecho extraído da sentença condenatória (ID n° 28884090):

A testemunha de acusação LEONTINO ALFAIA MARTIN, policial militar, devidamente compromissada, informou em Juízo (mídia da audiência - ID 142398019): “Questionado sobre os fatos narrados na denúncia, afirmou lembrar-se do ocorrido. Relatou que, ao ser acionado na Rua Norte América, já havia um grupo de populares perseguindo o acusado, que se deslocava a pé. Informou que, ao chegar ao local, havia uma movimentação que poderia, inicialmente, sugerir tratar-se de um assalto em andamento, mas que logo se esclareceu tratar-se de um furto. Os populares indicaram que Valciney teria praticado um furto, razão pela qual passaram a segui-lo. O acusado tentou evadir-se, sendo contido aproximadamente um quarteirão à frente. Quando abordado, confessou de imediato a prática do furto. Indagado pelos presentes, Valciney informou que havia deixado o aparelho celular subtraído na residência de seus pais. Leontino afirmou que o acusado conduziu os policiais até o local onde o objeto se encontrava, embora, no momento da abordagem, não estivesse mais com o bem. Relatou que Valciney é uma figura conhecida no meio policial da localidade, notadamente por reiteradas práticas de furto. Confirmou que há diversas ocorrências registradas contra ele, inclusive com frequência quase diária de denúncias semelhantes. Disse, ainda, que o acusado é reconhecido como usuário de substâncias entorpecentes, sendo dependente químico. Confirmou que Valciney confessou expressamente a subtração do celular da vítima Maroni Freitas Bezerra, mas que não chegou a mencionar com exatidão o horário em que o fato teria ocorrido. Apenas se recorda de que a prisão foi efetuada no período noturno. Indagado sobre outros aspectos, afirmou não possuir conhecimento sobre o furto da roçadeira ocorrido na residência de Franco Caldas Nogueira e Maria da Glória Pereira Caldas, tampouco saber se o acusado escalou algum muro em qualquer dos delitos apurados. Por fim, reiterou que o acusado é amplamente reconhecido na região pela prática constante de furtos, sendo inclusive identificado prontamente por várias pessoas no local. Esclareceu que não se recorda com precisão se o celular foi efetivamente recuperado no momento da prisão, tendo em vista que a abordagem ocorreu em um ambiente escuro e de difícil visibilidade, situado no quintal de uma residência vizinha. Ainda que tenha sido feita busca no local, não soube confirmar se o bem foi localizado no momento ou posteriormente. Encerrado seu depoimento, declarou não ter mais nada a acrescentar.”.

O apelante em juízo, exerceu o direito ao silêncio.

Como se verifica, os depoimentos da vítima e a confissão do apelante, inicialmente prestados na fase inquisitorial, foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituindo, portanto, elementos de convicção dotados de elevada força probatória, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, que é entendimento consolidado que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados no exercício regular de suas funções, gozam de presunção relativa de veracidade e credibilidade, sobretudo quando harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo, no caso concreto, qualquer circunstância apta a infirmar sua idoneidade.

Para melhor fundamentação:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR . INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. II - Na hipótese dos autos, a busca veicular teve como pressuposto atitude suspeita do corréu, pois os policiais realizavam fiscalização na praça do pedágio, localizado na rodovia SP-KM 241, quando avistaram o veículo dos reús e em seu interior o corréu, conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e furto, o qual tentou ocultar seu rosto ao avistar os agentes públicos e demonstrou nervosismo, razões pelas quais decidiram abordar o veículo, uma vez que havia fundadas suspeitas para a medida. III- O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes .Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 911080 SP 2024/0159518-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Assim, não há que se falar em insuficiência de provas em juízo, devendo ser mantida a condenação, em todos os seus termos.

3 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA OS DOIS CRIMES DE FURTO

Não há razão defensiva. Vejamos:

Ao proceder a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado assim se manifestou (ID n° 28884090):

1º CRIME – Furto do aparelho celular (art. 155, caput, CP) I. Culpabilidade: normal à espécie. Neutra. II. Antecedentes: o réu ostenta condenação criminal com trânsito em julgado nos autos do processo SEEU nº 2000009-03.2024.8.14.0007 (ID 142437415), portanto reincidente. Tal circunstância será valorada apenas na segunda fase III. Conduta Social: não favorável, conforme relatos de envolvimento frequente em crime patrimoniais. Acréscimo de 1/6. IV. Personalidade do Agente: voltada a criminalidade patrimonial, conforme padrão de atuação reiterada. Acréscimo de 1/6. V. Motivos do Crime: não identificados, presumidamente ligados à obtenção de lucro fácil. Neutro. VI. Circunstâncias do Crime: crime praticado sem violência, em local público. Neutro. VII. Consequências do Crime: o bem foi recuperado. Neutro. VIII. Comportamento da vítima: a vítima não contribui de forma alguma para o evento criminoso. Neutro. À vista dessas circunstâncias judiciais, fixo a PENA-BASE em 1 ano e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, com base no critério do artigo 49 do Código Penal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pois o réu não demonstrou possuir recursos financeiros.

2º CRIME – Furto da roçadeira (art. 155, caput, CP) I. Culpabilidade: Normal à espécie. Neutra. II. Antecedentes: Reincidência. Deixo para valorar na fase seguinte. Neutra. III. Conduta Social: desfavorável. Réu conhecido na comunidade por práticas delitivas (ID 142398019). Acréscimo de 1/6. IV. Personalidade do Agente: voltada à criminalidade patrimonial, conforme padrão de atuação reiterada. Acréscimo de 1/6. V. Motivos do Crime: genéricos, não se destacam. Neutro. VI. Circunstâncias do Crime: aproveitamento da ausência dos moradores. Neutro. VII. Consequências do Crime: o bem foi recuperado. Neutro. VIII. Comportamento da vítima: irrelevante para a prática criminosa. Neutro. À vista dessas circunstâncias judiciais, fixo a PENA-BASE em 1 ano e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, com base no critério do artigo 49 do Código Penal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pois o réu não demonstrou possuir recursos financeiros.

Verifica-se que o magistrado fixou ambas as penas-base do réu em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, ou seja, 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a conduta social e a personalidade, apresentando fundamentação concreta, idônea e suficiente para tanto.

Nesse contexto, não há falar em fixação das penas-base no mínimo legal, porquanto, conforme entendimento consolidado na Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, justifica-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Dessa forma, revela-se descabido o pleito defensivo de redução das penas-base, porquanto estas se mostram adequadas, proporcionais e em consonância com as circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

4 – DO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR, DISPOSTO NO ARTIGO 16, DO CP, EM RELAÇÃO AO FURTO DA ROÇADEIRA

A Defesa sustenta que os bens subtraídos teriam sido restituídos às vítimas, pleiteando, com base nisso, a incidência do instituto do arrependimento posterior. Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 16 do Código Penal, a restituição da coisa ou a reparação do dano, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, enseja a redução da pena, desde que realizada de forma voluntária e espontânea, até o recebimento da denúncia ou queixa.

No caso em exame, contudo, verifica-se que a roçadeira foi abandonada pelo réu no portão da residência, após intervenção de terceiros, conforme evidenciado pelas declarações constantes dos autos, não havendo demonstração de qualquer iniciativa voluntária do agente no sentido de reparar o dano causado.

Assim, não restou configurado o requisito essencial da voluntariedade, indispensável à incidência da causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a aplicação do referido instituto exige que a restituição ou reparação decorra de ato espontâneo do agente, anterior ao recebimento da denúncia, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Para ilustrar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, IV DO CP - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - VOLUNTARIEDADE - INCIDÊNCIA. - Havendo devolução da res furtiva à vítima antes do recebimento da denúncia, faz o apelante jus à causa geral de diminuição de pena prevista pelo art. 16 do CP, em decorrência do arrependimento posterior . V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1 . O arrependimento posterior somente ocorre quando a restituição da coisa furtada for voluntária. Ausente a voluntariedade do agente, não é possível o reconhecimento do benefício.

(TJ-MG - APR: 10479160045452001 Passos, Relator.: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 21/02/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2017)

5 – DA DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE PENA

A pena restou mantida, prejudicados tais pedidos.

6 – DA DISPENSA DA PENA DE MULTA, ALEGANDO QUE O PACIENTE É HIPOSSUFICIENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA

A fixação da pena de multa,
in casu
, decorre de expressa determinação legal, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do réu não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, eis que essa é integrante do preceito secundário do tipo penal sob testilha.

Tampouco é cabível a redução da quantidade de dias-multa pela razão invocada.

Ora, como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS). A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que a hipossuficiência do apelante já foi levada em consideração, pois o valor foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID n° 8884090 - Pág. 12).

Por fim, registro que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

7 – DO REQUERIDO PREQUESTIONAMENTO

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

8 - DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 03/06/2026